Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 42370622 e 42153010). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de DAVID SILVEIRA SANTOS (ID: 37800999), CYNARA BRITO DE SOUSA (ID: 37800991), CLINAURA RAMOS DE MACEDO (ID: 37800983), CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO (ID: 37799596), DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA (ID: 37799587) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 37798731). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 42370622). Ao fim, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador